Tribunal: TJDFT
Processo: 0721667-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721667-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: NEUDER FRANCINO BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de no 0706011-46.2025.8.07.0005, na qual contende com NEUDER FRANCINO BASTOS. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela antecipada foi deferido para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$265,00, realizada pelo agravante, decorrentes do contrato de empréstimo consignado no 90143565754, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária equivalente ao triplo de cada desconto indevido (ID 234600746). Confira-se: "Defiro gratuidade de justiça ao autor. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$265,00 decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, registrado sob o no 90143565754. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. A parte autora alega, em suma, que: a) foi vítima de golpe iniciado em 04/02/2025, mediante ligação de suposta funcionária do Banco BMG que detinha seus dados bancários; b) foi induzida a realizar procedimento de biometria via link fraudulento que a redirecionou para o Banco C6, culminando na contratação indevida do empréstimo consignado no 90143565754, no valor de R$10.489,00; c) os valores foram depositados em sua conta e repassados a terceiros, conforme instrução dos golpistas; d) apenas após nova tentativa de golpe percebeu a fraude, tendo registrado boletim de ocorrência e comunicado o banco réu, sem resolução; e) destaca falha na prestação do serviço bancário e ausência de mecanismos eficazes de segurança, bem como sua condição de pessoa idosa e em tratamento oncológico. Presente, assim, a probabilidade do direito à suspensão dos descontos, considerando os fortes indícios de fraude, o relato detalhado da dinâmica do golpe e a ausência de conduta negligente do autor que, inclusive, procurou o banco e registrou boletim de ocorrência. A jurisprudência pátria tem reconhecido que, diante de indícios verossímeis de fraude na contratação, especialmente quando envolvida população hipervulnerável como aposentados e idosos, impõe-se ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, que afirma estar em tratamento oncológico, podem agravar sua condição financeira e comprometer sua subsistência, exigindo resposta judicial imediata. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, visto que, em caso de improcedência do pedido, os valores poderão ser novamente descontados ou objeto de restituição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o BANCO C6 S.A. suspenda imediatamente os descontos mensais no valor de R$265,00 decorrentes do contrato de empréstimo consignado no 90143565754, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária equivalente ao triplo de cada desconto indevido. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo; b) a consignação em juízo do valor devidamente creditado na conta de movimentação bancária do agravado. Sustenta ser incompatível a periodicidade da multa diária com a natureza da obrigação imposta, porquanto os descontos são mensais e não diários. Alega ser desproporcional a multa diária, pois o descumprimento da obrigação ocorre em um único ato mensal, e não trinta vezes em cada mês. Assevera ser necessária a fixação de um limite máximo para a multa diária, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da parte autora. Afirma ser possível a ocorrência de dano irreparável aos cofres do banco agravante, caso a decisão agravada seja mantida. (ID 72386763). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 72471525. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação ordinária, na qual a autora, ora agravada, requer a procedência do pedido para declarar a inexistência do contrato de empréstimo no: 90143565754 junto ao banco C6, bem como a suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$265,00, sob pena de multa diária equivalente ao triplo de cada desconto indevido (ID 234600746). Argumenta ter sido vítima de um golpe iniciado em 04/02/2025, mediante ligação de suposta funcionária do Banco BMG, a qual detinha seus dados bancários. Narra ter sido induzida a realizar procedimento de biometria via link fraudulento, redirecionando-a para o Banco C6, culminando na contratação indevida do empréstimo consignado, no valor de R$10.489,00. Os valores foram depositados em sua conta e repassados a terceiros, conforme instrução dos golpistas. Apenas após nova tentativa de golpe, a vítima percebeu a fraude, registrando boletim de ocorrência e comunicando o banco réu, sem resolução. Aduz a falha na prestação do serviço bancário e a ausência de mecanismos eficazes de segurança, bem como a condição da vítima de pessoa idosa e em tratamento oncológico. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo a quo para determinar que o BANCO C6 S.A. suspenda imediatamente os descontos mensais no valor de R$265,00 decorrentes do contrato de empréstimo consignado no 90143565754, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária equivalente ao triplo de cada desconto indevido. No caso, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para fins de deferimento da tutela pleiteada. Há verossimilhança nas alegações da parte autora, no sentido de ter sido a parte agravada vítima de fraude na contratação de empréstimo, vide Boletim de Ocorrência anexado ao (ID 234544547 - origem) e extratos bancários que denotam o crédito na conta do agravado e o pagamento dos boletos indicados pelos supostos atendentes, os quais o induziram por meio de conversas no Whatsapp (ID 234544578). Acerca de tal dinâmica, muito embora o consumidor tenha recebido ao valor de R$10.489,00 na conta dele no Banco Itaú e com esse dinheiro pagado os boletos enviados pelos atendentes no Whatsapp, tem-se que a atividade criminosa, a princípio, só é possível porque o fornecedor, como profissional que é, não cuidou para que erros dessa natureza não ocorram, pois, a verificação da legitimidade das contratações de empréstimos é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Ademais, é cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de consumo apto a formar um perfil e histórico de contratações e serviços utilizados e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias e transações incomuns, fora do padrão evidenciado, não há como se olvidar que o banco réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. O risco de dano grave está evidenciado, considerando que a manutenção da cobrança das alegadas transações fraudulentas pode comprometer a subsistência do agravado e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. Este TJDFT, ao analisar casos semelhantes, entendeu que, mesmo sendo necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha na prestação de serviços pela instituição bancária, mostra-se recomendável a suspensão das cobranças como medida protetiva da subsistência do consumidor, dada a superioridade financeira do Banco e a reversibilidade da tutela em seu favor, em caso de improcedência da demanda. Nesse sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTEÚDO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. 2. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas pode comprometer a subsistência da agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). 3. Recurso conhecido e provido.” (07448615820238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 12/12/2023) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. 1. No "golpe do motoboy", apesar de haver entrega do cartão de crédito pela vítima, a atividade criminosa só é possível porque os fraudadores detêm evidentes informações armazenadas pelo banco Réu acerca de dados bancários e cartões do correntista. Ademais, ao banco Réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, cabe detectar fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. 2. Diante desse contexto, é recomendável que se mantenha suspensa a cobrança das compras realizadas pelos supostos golpistas, até que haja maior elucidação dos fatos na instância de origem. Por outro lado, considerando a superioridade financeira do Agravante em relação ao Agravado, tem-se que a medida não implica prejuízo de difícil recomposição ao Banco, mostrando-se reversível. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07237918220238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 13/9/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. "GOLPE DO MOTOBOY". PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVOS À DÍVIDA IMPUGNADA. NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros ? como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos ?, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 2. A responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, notadamente se envolver a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). 3. A situação dos autos sinaliza envolvimento inicial da própria consumidora, que tinha o dever contratual de guarda dos seus dados e documentos. No entanto, tudo leva a crer que as operações não decorreram somente de conduta da agravante: aparente negligência nos cuidados antifraude por parte do Banco agravado, permitindo que terceiros falsários realizassem transações fora do padrão sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada. Registre-se que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar na contratação de operações e na prestação de serviços devem assegurar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados (art. 1o, inciso II da Resolução CMN 3.694/2009). Ressalta-se, ainda, a circunstância de terceiros terem a posse de dados sensíveis da correntista, aliado à interceptação da mensagem e a ligação telefônica feita por meio de número oficial do Banco, e que foram essenciais para construir na vítima a crença de que tratava diretamente com a instituição financeira. 4. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação: ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas, que totalizaram prejuízo de cerca de R$ 81.700,00 (oitenta e um mil e setecentos reais), pode comprometer a subsistência da agravante e dos seus dependentes e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07112493220238070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 1/8/2023). -g.n. Como visto, a tutela concedida não apresenta caráter irreversível, porquanto, na hipótese de improcedência do pedido, os valores devidos poderão ser exigidos pelo agravante, da forma que entender cabível. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 16:13:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador